Tribunal: CARF
Processo: 11020.722507/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.722507/2011-67
ACÓRDÃO
2001-006.910 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BELMIRO FLORENTINO FARINA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA EM SUA
ESSÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo regime de competência, com base
nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos,
aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.910 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722507/2011-67
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-44.702 da 8a Turma da DRJ em
Porto Alegre/RS (fls. 29 e segs.).
O contribuinte recebeu Notificação de Lançamento (fls. 13/16), exigindo-lhe
imposto de renda pessoa física suplementar no valor de R$ 11.277,84, acrescido
de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2009, resultando
no crédito tributário de R$ 20.993,69, calculado até 31/05/2011, devido à omissão
de rendimentos decorrentes de ação na Justiça Federal contra o INSS, no valor de
R$ 80.886,85. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto de
renda retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 3.010,68.
O interessado apresentou impugnação tempestiva (fls. 02/06) alegando que os
rendimentos recebidos acumuladamente através de Ação Judicial contra o INSS se
tivessem sido recebidos nas épocas próprias, não gerariam imposto a pagar.
Informa que efetivamente declarou o valor recebido, oriundo do processo judicial
20080402001014-9, onde foi deferida sua aposentadoria, sendo o precatório
liberado em 16 de fevereiro de 2009, no valor de R$ 100.355,89.
Aduz que no cálculo do imposto incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levados em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, nos termos previstos no art.
521 do RIR (Decreto 85.450/80). A aparente antinomia desse dispositivo com o
art. 12 da Lei 7.713/88 se resolve pela seguinte exegese: este último disciplina o
momento da incidência; o outro, o modo de calcular o imposto, este é o
entendimento pacificado no STJ, em conformidade com as jurisprudências que
transcreve.
Invoca o princípio da isonomia onde todos devem ter tratamento igual para
situações iguais. Assim, não tendo o impugnante recebido recursos na época
devida, tal fato não pode prejudicar ainda mais o autor, com parcelas que se
recebidas na data certa seriam isentas de tributação. As outras pessoas que
receberam os mesmos valores, na data devida, não foram tributadas.
Também entende que a cobrança de impostos sobre juros é indevida, pois
contraria o inciso I, do parágrafo primeiro do art. 46 da Lei n° 8.541/92
(transcrito).
Transcreve também a Súmula 7 da Turma Recursal do Rio Grande do Sul.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.910 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722507/2011-67
3
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
O impugnante alega que os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS em
16 de fevereiro de 2009 não deveriam ser tributados, pois se tivessem sido pagos
pelo INSS nas épocas próprias, não teriam a incidência do imposto de renda.
A Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no
12.350, de 20 de dezembro de 2010, inseriu o art. 12-A à Lei no 7.713/1998,
regulando o tema da seguinte forma:
Art.20.A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 12-A:
“Art.12-A.Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
§1oO imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito.
§2oPoderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§3oA base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes
despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I- importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual
realizado por escritura pública; e
II- contribuições para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios.
§4oNão se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§5oO total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o,
poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do
contribuinte.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.910 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722507/2011-67
4
§6oNa hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será
considerado antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste
Anual.
§7oOs rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e
o dia anterior ao de publicação desta Medida Provisória, poderão ser tributados
na forma deste artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual
referente ao ano-calendário de 2010.
§8oA Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo”
Assim, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, recebidos acumuladamente
a partir de 28/07/2010, são tributados conforme art. 12-A da Lei no 7.713, de
1988. Ou seja, são tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, sendo o
imposto calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de
meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela
progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. É
ressalvada a hipótese do § 5odo artigo em questão, de opção irretratável do
contribuinte pela tributação convencional.
Já os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma recebidos acumuladamente
anteriores a 28/07/2010, são tributados de acordo com o art. 12 da Lei no 7.713,
de 1988, incidindo o imposto, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total
dos rendimentos. Os artigos 56 e 640 do RIR/1999 (com citação da matriz legal),
preceituam:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
No caso, uma vez que o rendimento foi recebido acumuladamente no ano-
calendário 2009 e, considerando que a legislação pertinente determina que a
tributação deve se dar no momento da percepção do rendimento e não em
relação a cada um dos períodos a que o rendimento se referir, os rendimentos
percebidos acumuladamente pelo contribuinte devem ser acrescidos aos
rendimentos tributáveis auferidos no próprio ano-calendário e oferecidos à
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.910 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722507/2011-67
5
tributação na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2010, submetendo-se à
aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual.
O citado Decreto 85.450/1980 (art. 521) foi revogado pelo Decreto n°
1.041/1994, que por sua vez foi revogado pelo Decreto n° 3.000/1999, sendo que
este último é o regulamento do imposto de renda em vigor (RIR/99).
Quanto aos juros de mora, os artigos 56 e 640 do Decreto n° 3.000/99 acima
transcritos e o art. 3° da Instrução Normativa SRF n° 15/2001, são claros ao
determinar que há incidência do imposto de renda.
Quanto à jurisprudência judicial, esclarece-se que a eficácia dos acórdãos dos
tribunais limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no
processo de que resultou a sentença, não aproveitando esses acórdãos em
relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da sentença, ainda que
de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte
do processo de que decorreu o acórdão.
Sendo a atividade administrativa de lançamento, vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade, não cabe a esta instância de julgamento se pronunciar
sobre a injustiça alegada pelo contribuinte ante a tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve sim estar voltada para sua função precípua de
controle da legalidade do ato administrativo.
CONCLUSÃO
Exposto o anterior, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 19/08/2013, Recurso Voluntário, fl. 37, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos são isentos pois a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação
judicial deve ser feita pelo regime de competência com uso das tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.910 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722507/2011-67
6
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial frente ao INSS, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88, que
assim dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo regime de
competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem
os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 59
DF CARF MF
Original